Tribunal: TJSP
Processo: 1526454-96.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2013 – Ilegitimidade passiva – Impossibilidade de alteração da CDA – STJ, Súmula 392 – Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1526454-
96.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPINAS, são apelados PANORAMA TURISMO LTDA e L & B
COMÉRCIO E CONSULTORIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do
art. 942 do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencida a Relatora sorteada, que declara, e o 5° juiz. ,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS, vencedor, SILVANA MALANDRINO MOLLO, vencido,
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO, KLEBER
LEYSER DE AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 24.007.
Apelação no 1526454-96.2017.8.24.0114
Apelante:
Prefeitura Municipal de Campinas.
Apelada:
Panorama Turismo Ltda.
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercícios de
2013 Ilegitimidade passiva Impossibilidade de alteração da
CDA
STJ, Súmula 392
Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Apelação interposta contra a sentença que extinguiu a
execução fiscal do IPTU e Taxas, do exercício de 2013, por ilegitimidade
de parte, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC c.c artigo 1o da Lei
no 6.830/80. Inconformada, a apelante sustenta, preliminarmente, a
nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e violação ao
contraditório. No mérito, alega que o registro na matrícula da carta de
arrematação foi feito em 2016, portanto, após os fatos geradores
verificados em 2010, 2011, 2012 e 2013, e que o lançamento foi efetuado
em face de quem constava como proprietário no cadastro imobiliário
municipal. Aduz, ainda, a possibilidade de redirecionamento em face da
empresa arrematante porque inaplicável a Súmula 392, do STJ, uma vez
que a arrematação data de 2008 e o registro foi efetuado apenas em 2016.
Recurso regularmente recebido e processado.
Relatado.
Inicialmente, afasta-se a preliminar de nulidade da
sentença, pois a prévia manifestação da Municipalidade antes da sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extintiva em nada influenciaria na solução da causa1. Ademais, o recurso
abordou e devolveu todos os temas de interesse da parte, sem qualquer
prejuízo ao exercício do direito de defesa, cujos argumentos para a
extinção foram devidamente fundamentados.
No mérito, o recurso não merece acolhimento.
Com efeito, verifica-se a ilegitimidade passiva do
executado, nos termos da carta de arrematação datada de 10/07/2008,
consoante matrícula a fls. 37/39, cujo registro, embora efetivado apenas em
22/06/2016, é anterior a data do ajuizamento da demanda (30/11/2017),
sendo uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de não admitir a substituição da CDA que altere o polo passivo da
execução fiscal (Súmula no 392 e REsp 829.455/BA, 2a Turma, Rel. Min.
Castro Meira, DJ 7.8.2006). No mesmo sentido, o posicionamento deste
Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal -
Processo extinto, nos termos do art. 267, VI, do CPC -
Alteração do pólo passivo da execução - Substituição
da certidão de dívida ativa - Impossibilidade - A
substituição da CDA só é possível em caso de erro
material ou formal - Jurisprudência do STJ - Recurso
improvido
(Apelação
Cível
no
9071383-70.2009.8.26.0000, v.u., Rel. Des. EUTÁLIO
PORTO, 15a Câmara de Direito Público, j. 16.06.2011-
1 Enunciado no 3 da Enfam: É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder
influenciar na solução da causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
grifado).
Até porque, não se cogita de simples emenda do título
executivo, mas da efetiva retificação do lançamento tributário (art. 142, do
CTN), com subsequente alteração da inscrição no respectivo termo de
dívida pública e posterior emissão de nova Certidão da Dívida Ativa - cfr.
Apelação no 0265207-50.2009.8.26.000, desta 14a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. MARINO NETO; j. 07/10/2010.
De igual modo, não prospera a alegação de
descumprimento da obrigação acessória, consistente em atualizar o
cadastro municipal de contribuintes, pois, além da exequente dispor de
todo o aparato administrativo para confirmar dados sobre o executado,
antes de ajuizar a ação, a inobservância da obrigação acessória acarreta
conversão em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
(CTN, art. 113, § 3o), não se cogitando de ônus processual como entende a
apelante.
Tratar-se-ia de sucessão tributária na hipótese de
transferência da propriedade após o ajuizamento do feito executivo, o que,
contudo, não é o caso dos autos.
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.

OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 10009
Apelação Cível no 1526454-96.2017.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Apelados: Panorama Turismo Ltda e L & B Comércio e Consultoria Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
Por meu voto, dava provimento em parte ao
recurso do Município.
Data máxima venia, votei vencido pelas razões
abaixo elencadas, divergindo da Douta maioria que negava provimento ao apelo
da Municipalidade.
Tratava-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de Campinas, nos autos da Execução Fiscal por ela
promovida contra Panorama Turismo Ltda., em face da r. sentença de fls. 76/79,
que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta por L&B Comércio e
Consultoria Ltda. (atual T5 Imóveis Eireli), por considerá-la estranha ao processo
e, de ofício, reconheceu a ilegitimidade de passiva da executada, extinguindo a
ação executiva, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC c.c. art. 1o da LEF.
Alegava,
a
Municipalidade
apelante,
em
preliminar, a nulidade da r. sentença, diante da não observância dos artigos 9o e
10 do CPC, em violação aos princípios do devido processo legal e do
contraditório, cerceando sua defesa. No mérito, sustenta a legitimidade da
executada, posto que a atualização cadastral é um ônus do próprio contribuinte,
nos termos dos artigos 7o e 8o do Código Tributário Municipal (prazo de 30 dias
para informar as alterações no cadastro municipal, contados do ato ou fato), de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
modo que os lançamentos foram realizados em relação a quem constava do
cadastro fiscal imobiliário. Asseverava, também, a possibilidade de
redirecionamento da ação em face da empresa arrematante, a despeito de a sua
responsabilidade tributária ter se iniciado no momento da arrematação, em 2008,
vez que o registro dela somente se deu em 2016, após a ocorrência dos
lançamentos relativos ao período compreendido entre 2010 e 2013. Por fim, aduz
que a ausência de atualização do cadastro municipal não caracteriza mero
descumprimento de obrigação acessória. Buscava o provimento do recurso, com
a reforma da r. sentença.
Recebido e processado o recurso tempestivo,
não houve apresentação de contrarrazões.
Depreendeu-se da leitura de todo o processado
que a Municipalidade de Campinas ajuizou, em novembro de 2017, Execução
Fiscal em face de Panorama Turismo Ltda., objetivando a cobrança de débitos de
IPTU e de Taxas dos exercícios de 2010 a 2012, recalculados em 2013, conforme
CDA de fls. 05/08.
Ainda que frustrada a tentativa de citação da
executada (fls. 11), L&B Comércio e Consultoria Ltda. (atual T5 Imóveis Eireli)
apresentou Exceção de Pré-Executividade, a fls. 15/39, defendendo que, em
10/06/2008, adquiriu, em julho de 2008, o imóvel tributado por meio de
arrematação judicial (fls. 32), tendo interesse para opor o incidente. Sustentou,
também, a prescrição da cobrança; o pagamento dos débitos de IPTU; a nulidade
da CDA; a ilegalidade da Taxa de Lixo cobrada; e a ausência de pressupostos de
constituição da ação e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Após a apresentação de impugnação municipal,
a fls. 43/75, na qual a Municipalidade aduziu a incapacidade de parte da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excipiente e a necessidade de dilação probatória, bem como, no mérito, o não
cabimento dos argumentos opostos, requerendo, assim, o redirecionamento da
ação executiva em face de T5 Imóveis Eireli, sobreveio a r. sentença extintiva de
fls. 76/79.
Entendeu a MM. Magistrada de Primeira
Instância que a excipiente não seria legitimada para discutir a exigibilidade dos
créditos, até porque contra ela não havia sequer título executivo, sendo a
peticionária estranha ao processo, cabendo, assim, a rejeição da sua objeção.
Contudo, de ofício, a D. Juíza a quo extinguiu a ação executiva, com fulcro no
art. 485, inciso VI, do CPC c.c. o art. 1o da LEF, em razão de o ajuizamento da
demanda ter ocorrido após o registro da transferência da propriedade do bem
tributado, resultando, a executada, parte ilegítima para figurar no polo passivo da
ação, sendo descabida a substituição da CDA, nos termos da Súmula no 392 do
STJ, com o que não concorda a Municipalidade.
Pois bem.
Inicialmente, não é o caso de se acolher a
preliminar arguida pela Municipalidade, no sentido de que teria havido a
inobservância dos artigos 9o e 10 do CPC.
Isso porque, a despeito de a Municipalidade não
ter expressamente se referido à Súmula no 392 do STJ, fato é que, em sua
impugnação à exceção oposta, a fls. 52, ela defendeu que “(...) Registra-se que
não há nenhuma irregularidade no fato de a referida empresa não constar na
CDA, tendo em vista que, perante a matrícula do imóvel, o registro da
arrematação ocorreu somente em 2016 (fls. 39), ou seja, após os respectivos
lançamentos. Assim, o lançamento foi realizado e a CDA confeccionada com
base nas informações contidas no cadastro imobiliário, que, inclusive, coincidia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com o proprietário constante na matrícula do imóvel à época do fato gerador.
Nesse contexto, embora a arrematação noticiada nos autos torne a empresa
arrematante a responsável pelos tributos em questão, não há nenhum prejuízo no
fato de a execução fiscal ter sido inicialmente ajuizada em desfavor de
Panorama Turismo Ltda, tendo em vista as especificidades do presente caso
(registro na matrícula após o fato gerador).”
Ou seja, os fundamentos trazidos pela D. Juíza a
quo, em sua decisão, já haviam sido aventados pela exequente, inexistindo,
assim, cerceamento de defesa.
No
mérito,
contudo,
os
argumentos
da
Municipalidade apelante, que coincidem com a citação supramencionada,
merecem ser parcialmente acolhidos.
In concreto, a MM. Magistrada de Primeira
Instância, como já relatado, extinguiu a ação executiva, fundamentando a sua
decisão no fato de que a executada Panorama Turismo Ltda. não seria parte
legítima para figurar no polo passivo da ação, quando do seu ajuizamento, sendo,
portanto, descabido o redirecionamento da demanda contra terceiro.
Todavia,
evidencia-se
dos
documentos
constantes dos autos que o imóvel tributado, embora tenha sido arrematado por
L&B Comércio e Consultoria Ltda. (atual T5 Imóveis Eireli) em 2008 (fls. 32), a
efetiva transferência do bem somente foi realizada, no Cartório de Registro de
Imóveis, em junho de 2016 (fls. 39), de modo que, à época dos fatos geradores
das exações em apreço, ocorridos de 2010 a 2012, a executada Panorama
Turismo Ltda. ainda era a proprietária do bem sub judice.
Assim, o executivo fiscal atinente a esses
lançamentos foi direcionado contra quem constava no cadastro municipal como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contribuinte, até porque, a Municipalidade tomou conhecimento da ocorrência da
referida arrematação somente no ínterim processual, quando da oposição da
Exceção de Pré-Executividade de fls. 15/39.
Ora, ainda que a atual proprietária do bem o
tivesse arrematado em 2008, com o registro da avença em 2016, tal fato não foi
informado ao Fisco Municipal antes dos lançamentos dos tributos, datados de
2010 a 2012 (recalculados em 2013), obrigação acessória essa que competia à
novel detentora do imóvel, em observância ao art. 113, §2o, do CTN, o que
inviabilizou a propositura da ação executiva contra a correta devedora das
exações.
Diante disso, a aplicação da Súmula no 392 do
E. STJ merece ser afastada, posto que, se desídia houve, ela não se deu por culpa
da Municipalidade, que não deve ser por esta razão penalizada.
No que tange à Exceção oposta por L&B
Comércio e Consultoria Ltda. (atual T5 Imóveis Eireli), diferentemente do que
entendeu a MM. Magistrada a quo, embora a excipiente não conste do polo
passivo da demanda, a doutrina e jurisprudência pátria permitem que terceiro
interessado oponha objeções como a presente, até porque, em princípio, no caso,
é cabível o redirecionamento da demanda contra ela, como já aludido.
Assim entendido, cumpre ressaltar que, na
referida objeção, foram suscitadas matéria de ordem pública, conhecível de ofício
a qualquer tempo e grau de jurisdição, que não foram analisadas em Primeiro
Grau, de modo que, nos termos do art. 1.013 e §§1o e 2o, do CPC, o Recurso de
Apelação devolverá ao Tribunal o conhecimento de todas as questões suscitadas
e discutidas no processo, mediante o princípio do contraditório, ainda que não
tenham sido solucionadas, acrescentando que, quando o pedido ou a defesa tiver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mais de um fundamento e o Juiz acolher apenas um deles, a Apelação devolverá
ao Tribunal o conhecimento dos demais.
Senão por isso, nos termos do art. 4o do CPC, as
“(...) partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do
mérito, incluída a atividade satisfativa.” (g.n.).
Isso posto, de rigor, o exame das questões
trazidas na Exceção de Pré-Executividade.
E, nesse passo, impende enfatizar, em um
primeiro aspecto, que não ocorreu, no caso sub judice, a prescrição da cobrança
dos débitos discutidos. Isso porque, embora os lançamentos dos tributos sejam
datados de 2010 a 2012, houve, em 2013, o recálculo do valor cobrado, com a
consequência cobrança retroativa, de modo que novo lapso prescricional foi
iniciado, o qual não havia se esvaído na data da propositura da ação executiva,
em novembro de 2017.
No que tange à alegação de pagamento dos
débitos, verifica-se dos autos que os comprovantes de pagamento, de fls. 34/36,
embora parcialmente ilegíveis, parecem datar de fevereiro de 2013 a dezembro
de 2013, todos com valor de R$185,50 cada. A Municipalidade, a fls. 55/59,
trouxe aos autos documentos explicitando que tais quantias referiam-se aos
tributos de 2013, cobrança essa que foi cancelada e recalculada, com
compensação das aduzidas importâncias, não sendo tal afirmação contestada pela
excipiente, gozando, assim, da presunção de certeza e legitimidade.
Quanto à alegação de nulidade da CDA, melhor
sorte não tem a excipiente. É certo que, consoante dispõe o inciso III do art. 202
do Código Tributário Nacional, o Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá
conter, obrigatoriamente, dentre outros requisitos, “a origem e a natureza do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado”,
valendo ressaltar que os elementos ou requisitos da Certidão de Dívida Ativa,
segundo o §6o do art. 2o da Lei no 6.830/80, são os mesmos daquele termo,
enumerados no §5o do dispositivo supracitado.
Também não se nega que a inexistência ou
inadequação de qualquer dos elementos exigidos pela lei que prejudique o direito
de defesa da executada/devedora pode acarretar a nulidade, tanto do Termo de
Inscrição, como da Certidão de Dívida Ativa.
No caso dos autos, consta do título executivo em
análise que a cobrança se refere a IPTU e Taxas de Lixo e de Sinistro,
devidamente individualizados. Além disso, há a menção dos específicos
fundamentos legais referentes às exações, das datas de vencimento, e dos
consectários legais (correção monetária, juros de mora e multa), também
devidamente individualizados, inclusive com a especificação da forma de seu
cálculo.
Inequívoco, de toda forma, que as regras
indicadas nos supramencionados dispositivos legais têm a finalidade precípua de
fazer com que a Fazenda, ao inscrever seus créditos na Dívida Ativa do
Munícipio, construa uma CDA que permita ao contribuinte identificar a origem e
a natureza dos créditos tributários exigidos no processo executivo fiscal.
Nessa análise, contudo, não se recomenda um
exame rígido acerca dos requisitos do título executivo. A tarefa é saber se ele
permite que o(a) contribuinte exerça sua defesa, diante das exações que a ele(a)
se apresentam.
É com esse enfoque que o princípio da
instrumentalidade das formas é utilizado no processo de Execução Fiscal, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
admitindo um exacerbado rigor formal quanto aos requisitos impostos ao título
executivo, mas, sim, atentando-se à substância do ato.
A inexatidão ou eventual irregularidade no título
executivo somente implica nulidade quando impedir que o(a)
executado/devedor(a) compreenda o que dele(a) é cobrado, o que não ocorreu no
caso em apreço.
Acrescente-se que, in casu, também é descabida
a exigência de que o título executivo contenha o número do processo
administrativo respectivo, especialmente porque os lançamentos discutidos
tratam de cobrança de ofício, realizada pelo Fisco e sabida pelo(a) contribuinte,
inexistindo, portanto, desconhecimento da natureza da cobrança ou cerceamento
de defesa nesse ponto.
Apesar do quanto dito até o momento e ainda
que houvesse vícios nos elementos constantes da CDA, acima mencionados,
antes da extinção da cobrança, deveria ser aplicado o art. 2o, §8o, da Lei no
6.830/80, concedendo-se à exequente, se o caso, a oportunidade de substituir ou
emendar o título executivo, dotado de mero defeito formal, conforme orientação
do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CDA.
REQUISITOS DE VALIDADE. REVISÃO DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 7 DO
STJ. SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DA DÍVIDA
ATIVA, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA,
NA HIPÓTESE DE CORREÇÃO DE ERRO
FORMAL
OU
MATERIAL.
POSSIBILIDADE.
SÚMULA
392
DO
STJ.
ENTENDIMENTO
ASSENTADO NO JULGAMENTO DO RESP
1.045.472/BA, SOB O REGIME DO ARTIGO 543-C
DO CPC.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. Entendimento deste Tribunal no sentido de que:
'A Fazenda Pública pode substituir a certidão de
dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo da execução (Súmula 392/STJ)' (REsp
1.045.472/BA,
Rel.
Min.
Luiz
Fux,
DJ
de
18/12/2009, julgado sob o regime do artigo 543-C
do CPC).
3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg nos EDcl no AREsp 616/SE, Relator
Ministro Benedito Gonçalves, j. 21/06/2011).
Ademais, no que refere à Taxa de Lixo cobrada
com fundamento na Lei Municipal de no 6.355/1990, alterada pelas Leis de nos
6.809/1991, 8.718/1995, 9.575/1997 e 9.951/1998, saliente-se que ela tem como
fato gerador a utilização, efetiva ou potencial, do serviço de coleta, remoção e
destinação de lixo, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Além
disso, a sua base de cálculo é formada pelo valor estimado da prestação de
serviços, mediante rateio estabelecido pelos critérios de frequência do serviço
prestado ou posto à disposição do contribuinte; o volume da edificação, para os
imóveis edificados; a testada do terreno, para os imóveis não edificados; e a
localização do imóvel.
Desse modo, não há ofensa ao quanto
determinado pelas Súmulas Vinculantes de nos 19 e 29 do STF, não se
constatando a alegada inconstitucionalidade/ilegalidade da exação.
O mesmo não pode ser dito no que atine à
cobrança da Taxa de Sinistro, vez que corresponde a um tributo que não é de
competência dos Municípios, e sim dos Estados da Federação, de modo que sua
cobrança pela Municipalidade de Campinas se afigura inconstitucional.
Isso é o que se depreende do julgamento do RE
no 643.247/SP, relatado pelo Ministro Marco Aurélio, que fixou assim o Tema 16

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Repercussão Geral, em decisão do dia 01/08/2017:
“O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto
do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão
geral: 'A segurança pública, presentes a prevenção
e o combate a incêndios, faz-se, no campo da
atividade precípua, pela unidade da Federação, e,
porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a
arrecadação
de
impostos,
não
cabendo
ao
Município a criação de taxa para tal fim'.”
A ementa do acórdão resultante do julgamento
assim preceitua:
“TAXA
DE
COMBATE
A
INCÊNDIO

INADEQUAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
Descabe
introduzir no cenário tributário, como obrigação do
contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate
a incêndios, sendo imprópria a atuação do
Município em tal campo.”
Vale ponderar que, conquanto o Excelso
Pretório tenha modulado os efeitos da tese formalizada no julgamento do mérito
do RE no 643.247/SP, passando a produzir os seus efeitos tão somente em relação
às ações ajuizadas a partir de 1o de agosto de 2017, é certo que, contra o Acórdão
que acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo Município de São Paulo
para aqueles fins (v. RE no 643.247 ED, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 12/06/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-140
DIVULG 27-06-2019 PUBLIC 28-06-2019), foram opostos novos Embargos de
Declaração, protocolizados em 05/07/2019 e 20/08/2019, conforme consulta
processual realizada no site do STF (www.stf.jus.br), de modo que, no momento,
inaplicável a modulação de efeitos, tendo em vista a possibilidade de sua
alteração pelo Plenário daquele E. Tribunal Superior.
De se ressaltar, a propósito, que a questão ainda
em discussão no E. STF diz respeito, tão somente, à modulação dos efeitos, ao
passo que a tese, em si, já transitou em julgado, devendo ser observada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imediatamente, pelos juízes e tribunais inferiores, consoante o disposto no art.
927, III, do Código de Processo Civil.
Esclareça-se, ademais, que a modulação de
efeitos não é condição de eficácia dos acórdãos prolatados pelo STF, que
impliquem alteração de sua jurisprudência dominante ou formalizada em
julgamento de casos repetitivos, podendo ou não ser realizada, nos exatos termos
do §3o do referido artigo 927 do CPC.
Impõe-se, pois, que a cobrança referente à Taxa
de Sinistro seja excluída da nova CDA que venha a substituir a que instrui o
feito, não havendo, contudo, por essa razão, ausência de pressuposto de
constituição da ação e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Acrescente-se, ainda, que a atual proprietária do
bem, como já explicitado alhures, é T5 Imóveis Eireli, de modo que, como bem
enfatizado pela Municipalidade de Campinas, a fls. 44/45, deve ela ser
devidamente representada no processo, mediante a obrigatória juntada de
procuração, tratando-se, a questão, de mera irregularidade que pode e deve ser
sanada, não gerando, por ora, vício absoluto.
Ante o exposto,pelo meu voto dava parcial
provimento ao Recurso da Municipalidade, para afastar a extinção do feito e
determinar o prosseguimento da cobrança contra a atual
proprietária/possuidora do bem, T5 Imóveis Eireli, que deve ser
devidamente representada nos autos, cabendo, ao D. Juízo de origem,
conceder à apelante prazo razoável para substituir a CDA, a fim de que haja
a correção do polo passivo e a exclusão da cobrança da Taxa de Sinistro, nos
termos do acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SILVANA M. MOLLO
Relatora sorteada vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE BARROS
FILHO
134C0EEB
5
16
Declarações de
Votos
SILVANA MALANDRINO MOLLO
F25D277
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1526454-96.2017.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.